Tribunal: STJ
Processo: 0013192-51.2012.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149440 - CE(2024/0207995-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DITALIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.
DA LEF.
ART. 40
SÚMULAS 7 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública em face de decisão monocrática proferida
em recurso especial, que, em execução fiscal, manteve o reconhecimento da prescrição
intercorrente e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do
II, do
art. 487,
,
§ 4o, da
.
CPC/2015
c/c art. 40,
Lei 6.830/1980
2. O acórdão do Tribunal de origem consignou que a execução foi ajuizada em 14/09/2012,
houve parcelamentos em 2013, 2014 e 2018, sendo o último rescindido em
data a
17/03/2018,
partir da qual o prazo prescricional voltou a correr integralmente, sem notícia de nova causa
suspensiva ou interruptiva e sem diligências frutíferas da exequente, que, intimada a se
manifestar sobre a prescrição intercorrente, manteve-se inerte, motivo pelo qual se declarou a
prescrição intercorrente.
3. Na decisão monocrática agravada, afastou-se alegada negativa de prestação jurisdicional,
aplicaram-se os óbices das Súmulas 7 e
e negou-se provimento ao recurso especial, à
83/STJ
vista da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto aos efeitos do parcelamento sobre a exigibilidade do crédito e o prazo
prescricional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução fiscal, a adesão a
parcelamentos tributários, seguida de rescisão, afasta ou não o reconhecimento da prescrição
intercorrente declarado pelo Tribunal de origem, especialmente à luz do
da
art. 40
e da tese firmada no Tema Repetitivo
Lei 6.830/1980
566/STJ.
5. Há ainda duas questões em discussão: (i) saber se, diante do quadro fático fixado pelo
Tribunal de origem (datas de ajuizamento, parcelamentos, rescisão e inércia da exequente), é
Documento eletrônico VDA56171559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cd35d40-be59-412c-a053-06c04d2ae372

possível, em recurso especial, recontar o prazo prescricional para afastar a prescrição
intercorrente, sem violação da
; e (ii) saber se o acórdão recorrido diverge da
Súmula 7/STJ
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre parcelamento tributário, prescrição e art. 40
da Lei de Execução Fiscal, de modo a afastar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
III. Razões de decidir
6. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade (art. 151, VI, do CTN) e, por
constituir reconhecimento inequívoco do débito, interrompe o prazo prescricional (art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN), que volta a fluir integralmente a partir do inadimplemento ou da
exclusão do contribuinte do parcelamento, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fixou como marco de reinício da contagem do prazo
prescricional a exclusão do parcelamento em
e registrou que, desde então, não
17/03/2018
houve comprovação de causa suspensiva ou interruptiva nem diligência útil da exequente, que
permaneceu inerte mesmo após intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente,
concluindo pela ocorrência da prescrição com observância do rito do
da
.
art. 40
Lei 6.830/1980
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a prescrição intercorrente
após a rescisão do parcelamento e a inércia da exequente, está em consonância com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos do parcelamento
tributário no prazo prescricional e sobre a possibilidade de decretação de ofício da prescrição
intercorrente em execução fiscal, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
9. A pretensão recursal de rediscutir os marcos temporais e a existência de prescrição
intercorrente demanda reexame do acervo fático-probatório (datas de parcelamentos, rescisão
e eventuais causas suspensivas ou interruptivas), o que é vedado em recurso especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
10. As alegações de que a matéria seria estritamente jurídica, de inaplicabilidade das Súmulas
7 e
e de necessidade de distinguishing em relação ao Tema Repetitivo
não
83/STJ
566/STJ
infirmam os fundamentos da decisão agravada, pois, além de não demonstrarem dissídio
jurisprudencial, pressupõem revolvimento do quadro fático já definido pelas instâncias
ordinárias.
11. Inexistindo argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado,
mantém-se a decisão monocrática que, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu em parte e, na extensão conhecida, negou provimento ao
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que
reconheceu a incidência das Súmulas 7 e
e preservou o acórdão que declarou a
83/STJ
prescrição intercorrente em execução fiscal.
Tese de julgamento:
1. A adesão do contribuinte a parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e
interrompe a prescrição, que volta a correr, por inteiro, a partir do inadimplemento ou da
exclusão do parcelamento.
2. Reconhecida a prescrição intercorrente pelo Tribunal de origem com base em marcos
temporais e na inércia da exequente, a revisão desse entendimento em recurso especial
demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
3. Quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça acerca dos efeitos do parcelamento tributário sobre o prazo prescricional e
Documento eletrônico VDA56171559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cd35d40-be59-412c-a053-06c04d2ae372

sobre a decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal, incide o óbice da
, obstando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
,
II;
,
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 487,
CPC/2015 art. 489; Lei 6.830/1980
§ 4o; CTN,
VI; CTN,
parágrafo único, IV;
;
art. 40,
art. 151,
art. 174,
Súmula 7/STJ
.
Súmula 83/STJ
STJ,
, Segunda Turma, j.
DJe
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.922.063/PR
18/10/2022,
STJ, AgInt no
, Primeira Turma, j.
DJe
21/10/2022;
REsp 1.885.383/RJ
19/06/2023,
22/06/2023;
STJ,
, Segunda Turma, j.
DJe
STJ, REsp
REsp 1.742.611/RJ
12/06/2018,
26/11/2018;
1.340.553 (Tema Repetitivo
).
566/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cd35d40-be59-412c-a053-06c04d2ae372

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149440 - CE(2024/0207995-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DITALIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.
DA LEF.
ART. 40
SÚMULAS 7 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Fazenda Pública em face de decisão monocrática proferida
em recurso especial, que, em execução fiscal, manteve o reconhecimento da prescrição
intercorrente e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do
II, do
art. 487,

§ 4o, da
CPC/2015, c/c art. 40,
Lei 6.830/1980.
2. O acórdão do Tribunal de origem consignou que a execução foi ajuizada em 14/09/2012,
houve parcelamentos em 2013, 2014 e 2018, sendo o último rescindido em
data a
17/03/2018,
partir da qual o prazo prescricional voltou a correr integralmente, sem notícia de nova causa
suspensiva ou interruptiva e sem diligências frutíferas da exequente, que, intimada a se
manifestar sobre a prescrição intercorrente, manteve-se inerte, motivo pelo qual se declarou a
prescrição intercorrente.
3. Na decisão monocrática agravada, afastou-se alegada negativa de prestação jurisdicional,
aplicaram-se os óbices das Súmulas 7 e
e negou-se provimento ao recurso especial, à
83/STJ
vista da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça quanto aos efeitos do parcelamento sobre a exigibilidade do crédito e o prazo
prescricional.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução fiscal, a adesão a
parcelamentos tributários, seguida de rescisão, afasta ou não o reconhecimento da prescrição
intercorrente declarado pelo Tribunal de origem, especialmente à luz do
da
art. 40
e da tese firmada no Tema Repetitivo
Lei 6.830/1980
566/STJ.
5. Há ainda duas questões em discussão: (i) saber se, diante do quadro fático fixado pelo
Tribunal de origem (datas de ajuizamento, parcelamentos, rescisão e inércia da exequente), é
possível, em recurso especial, recontar o prazo prescricional para afastar a prescrição
intercorrente, sem violação da
e (ii) saber se o acórdão recorrido diverge da
Súmula 7/STJ;
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre parcelamento tributário, prescrição e art. 40
da Lei de Execução Fiscal, de modo a afastar o óbice da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
6. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade (art. 151, VI, do CTN) e, por
constituir reconhecimento inequívoco do débito, interrompe o prazo prescricional (art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN), que volta a fluir integralmente a partir do inadimplemento ou da
exclusão do contribuinte do parcelamento, conforme entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fixou como marco de reinício da contagem do prazo
prescricional a exclusão do parcelamento em
e registrou que, desde então, não
17/03/2018
houve comprovação de causa suspensiva ou interruptiva nem diligência útil da exequente, que
permaneceu inerte mesmo após intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente,
concluindo pela ocorrência da prescrição com observância do rito do
da
art. 40
Lei 6.830/1980.
8. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a prescrição intercorrente
após a rescisão do parcelamento e a inércia da exequente, está em consonância com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre os efeitos do parcelamento
tributário no prazo prescricional e sobre a possibilidade de decretação de ofício da prescrição
intercorrente em execução fiscal, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
9. A pretensão recursal de rediscutir os marcos temporais e a existência de prescrição
intercorrente demanda reexame do acervo fático-probatório (datas de parcelamentos, rescisão
e eventuais causas suspensivas ou interruptivas), o que é vedado em recurso especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
10. As alegações de que a matéria seria estritamente jurídica, de inaplicabilidade das Súmulas
7 e
e de necessidade de distinguishing em relação ao Tema Repetitivo
não
83/STJ
566/STJ
infirmam os fundamentos da decisão agravada, pois, além de não demonstrarem dissídio
jurisprudencial, pressupõem revolvimento do quadro fático já definido pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

11. Inexistindo argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado,
mantém-se a decisão monocrática que, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu em parte e, na extensão conhecida, negou provimento ao
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática que
reconheceu a incidência das Súmulas 7 e
e preservou o acórdão que declarou a
83/STJ
prescrição intercorrente em execução fiscal.
Tese de julgamento:
1. A adesão do contribuinte a parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e
interrompe a prescrição, que volta a correr, por inteiro, a partir do inadimplemento ou da
exclusão do parcelamento.
2. Reconhecida a prescrição intercorrente pelo Tribunal de origem com base em marcos
temporais e na inércia da exequente, a revisão desse entendimento em recurso especial
demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça acerca dos efeitos do parcelamento tributário sobre o prazo prescricional e
sobre a decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal, incide o óbice da
obstando o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ,
II;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487,
CPC/2015, art. 489; Lei 6.830/1980,
§ 4o; CTN,
VI; CTN,
parágrafo único, IV;
art. 40,
art. 151,
art. 174,
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
STJ,
Segunda Turma, j.
DJe
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.922.063/PR,
18/10/2022,
STJ, AgInt no
Primeira Turma, j.
DJe
21/10/2022;
REsp 1.885.383/RJ,
19/06/2023,
22/06/2023;
STJ,
Segunda Turma, j.
DJe
STJ, REsp
REsp 1.742.611/RJ,
12/06/2018,
26/11/2018;
1.340.553 (Tema Repetitivo
).
566/STJ
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 217):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
CPC/2015.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 220-223), a recorrente sustenta a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ. Argumenta que a questão é estritamente
jurídica, envolvendo a revaloração dos fatos delineados no acórdão, e defende a
necessidade de
em relação ao Tema Repetitivo
pois a
distinguishing
566/STJ,
suspensão por parcelamento impediria o início automático do prazo do
da LEF.
art. 40
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Na hipótese em tela, o Tribunal de origem decidiu que, no caso concreto,
ocorreu a prescrição intercorrente, conforme se depreende da ementa do julgado (e-
STJ, fls. 173-174):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40,
RESP REPETITIVO No 1.340.553. PARCELAMENTO.
LEI No 6.830/80.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra
sentença proferida pelo Juízo da 33a Vara
( que julgou extinto o
Federal/CE
presente processo, com julgamento do mérito, em face da prescrição
intercorrente, nos termos do artigo 487, inc. II, do Código de Processo

o § 4o, do
da
, alegando: 1) a não
Civil/2015 c/c
art. 40,
Lei 6.830/80)
ocorrência da prescrição intercorrente; 2) o prazo prescricional permaneceu
interrompido até a exclusão do parcelamento, quando se reinicia a contagem
integral para o deslinde do lustro prescricional; 3) com o ajuizamento da
execução em 2012 e os posteriores parcelamentos e pedidos de
parcelamentos (na sequência) até 2018, não há que se falar em prescrição.
2. É lícito ao Juiz, quando satisfeitos os pressupostos do
e §§ da
art. 40
reconhecer ex officio a prescrição intercorrente.
Lei 6.830/80,
3. No caso dos autos, a execução foi ajuizada em
Observa-se
14/09/2012.
que a apelante comprovou através de documentos anexados aos autos (v.
id. 4058100.30813659), que foram formalizados parcelamentos pela
executada em 2013, 2014 e 2018, tendo este último sido rescindido em
17/03/2018.
4. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI
do CTN) e, por importar reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe
a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir
integralmente no caso de inadimplência.
5. Tendo em vista que a adesão aos parcelamentos, interrompeu-se o prazo
prescricional, o qual só voltou a influir após a exclusão do parcelamento, o
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

que se deu em
Desde então, não houve comprovação por parte
17/03/2018.
da exequente de causa
do prazo prescricional.
suspensiva/interruptiva
Demais disso, intimada para se manifestar acerca de eventual ocorrência da
prescrição intercorrente, a exequente quedou-se inerte.
6. Sem qualquer diligência frutífera da parte exequente e sem qualquer
causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, foi reconhecida de
ofício a prescrição. Logo, o procedimento do
da
foi
art. 40
Lei no 6.830/80
respeitado, restando verificada a ocorrência da prescrição intercorrente.
7. Apelação improvida

As conclusões da Corte de origem não destoam da jurisprudência pacífica
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido que "a adesão a programa de
parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe
o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos
do
do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do
art. 174, inciso IV,
inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (
relator
REsp n. 1.922.063/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/10/2022,
.
21/10/2022)
No caso dos autos, o acórdão prolatado no Tribunal de origem reconhece
que o prazo voltou a correr após a exclusão do parcelamento, o que se deu em
Desde então, não houve comprovação por parte da exequente de causa
17/03/2018.
do prazo prescricional. Ademais, intimada para se manifestar
suspensiva/interruptiva
acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, a exequente quedou-se
inerte. Conclui, desta forma, que, sem qualquer diligência frutífera da parte exequente
e sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, ocorreu a
prescrição.
Portanto, a decisão não destoa das conclusões deste Superior Tribunal de
Justiça, consoante a ementa abaixo transcrita:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a
programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade
do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento
inequívoco do débito, nos termos do
IV, do CTN, voltando a correr o
art. 174,
prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo
contribuinte" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 1.922.063/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
21/10/2022)
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda
Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito
tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado
por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a
prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira
oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a
execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do
prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece
reparos, portanto, o acórdão recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.885.383/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

Ratifica-se, assim, que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incide, no caso,
o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, reanalisar os marcos temporais descritos pelo Tribunal de origem,
com o fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, demanda o
reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos
do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO

DO

INOCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO.
ART.
535

CPC/1973.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7 /STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do
uma vez que
art. 535
CPC/1973,
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe
foi apresentado.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a
adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do
crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento
inequívoco do débito, nos termos do
IV, do CTN, voltando a correr o
art. 174,
prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o
entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos
autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da
prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão
do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da
sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a
possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula no 106 do S
TJ".
4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a
acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição
do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de
violação da
"A pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ:
enseja recurso especial". Precedentes do STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.742.611/RJ,
julgado em
DJe de
)
12/6/2018,
26/11/2018.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:14
Código de Controle do Documento: f0f78569-e0d4-43b8-9a04-5dde9eb4842b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.149.440 / CE
Número Registro: 2024/0207995-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131925120124058100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DITALIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DITALIA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 3209d68e-c0a5-410d-b930-99087e328869

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 3209d68e-c0a5-410d-b930-99087e328869